Tribunal: TJDFT
Processo: 0713659-97.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-20

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA contra decisão proferida nos autos da liquidação de sentença, processo n. 0707105-80.2021.8.07.0001, ajuizado por ADELCINA MONTEIRO CANABRAVA, por meio da qual o Juiz a quo homologou o valor mensal dos lucros cessantes, equivalente ao valor do aluguel do imóvel objeto da ação civil pública no 2012.01.1.199437-9, nos seguintes termos: “Trata-se de liquidação individual de sentença proposta por ADELCINA MONTEIRO CANABRAVA em desfavor de MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA, partes devidamente qualificadas, na qual a parte autora alega que, conforme estabelecido no julgamento a ação civil pública no 2012.01.1.199437-9, faz jus aos lucros cessantes pela privação do imóvel, em razão de atraso na entrega, devendo ser considerado o valor médio mensal de aluguel de imóvel de mesmo padrão, a ser definido individualmente, a partir de cada contrato das unidades habitacionais do empreendimento Top Life, sendo a parte autora a proprietária do apartamento 503 do Bloco J. Após a controvérsia das partes com relação ao valor do aluguel, a parte autora concordou com o valor indicado pela parte executada, conforme se observa da petição de ID 109993607. Ante o exposto, torno líquida a condenação no valor mensal do aluguel de R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais). Preclusa a presente decisão, intime a parte credora para, caso queira, apresentar pedido de cumprimento de sentença, nos termos do artigo 513 do Código de Processo Civil, no prazo de 05 dias, trazendo planilha atualizada do débito, observando os critérios estabelecidos na ação civil pública, bem como o valor aqui homologado, sob pena de arquivamento dos autos. Int.” Em suas razões recursais, a Agravante esclarece que se trata de liquidação de sentença, referente à Ação Civil Pública no 2012.01.1.199437-9, por meio da qual foi condenado a pagar ao Agravado indenização por lucros cessantes, em razão do atraso na entrega de imóvel em construção, no valor correspondente ao aluguel mensal, a ser apurado em liquidação de sentença, ora ajuizada. Alega que decisão agravada, apesar de ter homologado o valor mensal dos alugueis, deixou de se manifestar em relação ao período efetivamente devido dos lucros cessantes, matéria que também foi alvo de impugnação pela Agravante. Discorre sobre o período que entende ser o efetivamente devido. Tece outras considerações e cita cláusulas do contrato. Pede, assim, em liminar, a suspensão da decisão agravada e, no mérito, que seja a reforma da decisão para seja definido o período devido dos lucros cessantes. Preparo acostado no Id. 32356040. É a suma dos fatos. Ao examinar a decisão agravada, observa-se a existência de óbice ao seu conhecimento, por violação ao princípio da regularidade formal. Isso porque, não vislumbro a omissão apontada pelo Agravante, uma vez que, após homologar o valor mensal do aluguel (lucros cessantes), o juiz determinou que, para iniciar o cumprimento de sentença, a parte exeqüente deverá juntar aos autos planilha atualizada do débito, observando os critérios estabelecidos na ação civil pública, bem como o valor homologado, sob pena de arquivamento. A meu ver, tendo o magistrado determinado que a planilha deve observar os critérios estabelecidos no título judicial, e considerando que é justamente isso que o Agravante almeja em relação ao período devido dos lucros cessantes, entendo que somente após a apresentação da planilha é que surgirá interesse do Executado/Agravante de se insurgir, se for o caso, contra os valores apresentados, apontando o que está em desacordo com o título, ou seja, eventual excesso de execução. Nesse contexto, tenho que o Agravante carece de interesse recursal, devendo aguardar momento oportuno para manifestar-se acerca do período que o entende devido, sobretudo porque o período em questão, que certamente encontra-se definido na fase de conhecimento da ação cível pública, deverá ser observada integralmente na fase de cumprimento de sentença que será iniciada. Posteriormente, sentenciado o cumprimento de sentença, caso não concorde o Executado com a sentença, poderá valer-se de recurso próprio para revisão do julgamento. Diante o exposto, em face da ausência de pressuposto processuais, com fulcro no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil/2015, NÃO CONHEÇO do recurso, por afigurar-se manifestamente inadmissível. Publique-se. Intime-se. Brasília, 18 de maio de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator